Tribunal: TJES
Processo: 5009250-63.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. UTILIZAÇÃO DE TESTEMUNHO INDIRETO EM CONTEXTO DE INTIMIDAÇÃO DA COMUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em Sentido Estrito contra sentença que pronunciou o réu pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menor). O recorrente alega ausência de indícios mínimos de autoria, sustentando que a decisão baseou-se exclusivamente em testemunhos indiretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios mínimos, aptos a sustentar a manutenção da sentença de pronúncia, especialmente diante da alegação de que os indícios de autoria seriam baseados preponderantemente em testemunhos indiretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A sentença de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com verificação da materialidade do crime e existência de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4- A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio do boletim unificado, do laudo cadavérico e do relatório de investigação.

5- Os indícios de autoria se consubstanciam nos relatos de testemunhas presenciais, policiais responsáveis pela investigação e especialmente no depoimento da testemunha que declarou em Juízo ter recebido confissão direta do recorrente quanto à sua participação no crime, além de confirmação pelo menor infrator.

6- A dificuldade na produção de provas testemunhais diretas decorre de contexto de rivalidade entre facções criminosas locais, que geram temor na comunidade, circunstância que justifica, excepcionalmente, a admissão de testemunhos indiretos para fundamentar a pronúncia, conforme precedentes do STJ.

7- A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, afastando-se, assim, as hipóteses de impronúncia (art. 414, CPP) e de absolvição sumária (art. 415, II, CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A sentença de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade, não se exigindo juízo de certeza.

2- A existência de contexto de intimidação da comunidade, gerado por rivalidade entre facções criminosas, justifica, excepcionalmente, a admissão de testemunhos indiretos como elementos aptos a embasar a pronúncia.

3- A decisão que se apoia em elementos produzidos na investigação, corroborados por depoimentos colhidos sob contraditório judicial, atende aos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 414 e 415, II; CP, art. 121, § 2º, I e IV; ECA, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.384.494/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18/06/2024, DJe 25/06/2024; STJ, AgRg no HC nº 810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/09/2023, DJe 14/09/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.598.643/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 03/01/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009250-63.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO FERNANDO PEREIRA LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. UTILIZAÇÃO DE TESTEMUNHO INDIRETO EM CONTEXTO DE INTIMIDAÇÃO DA COMUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso em Sentido Estrito contra sentença que pronunciou o réu pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menor). O recorrente alega ausência de indícios mínimos de autoria, sustentando que a decisão baseou-se exclusivamente em testemunhos indiretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios mínimos, aptos a sustentar a manutenção da sentença de pronúncia, especialmente diante da alegação de que os indícios de autoria seriam baseados preponderantemente em testemunhos indiretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A sentença de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com verificação da materialidade do crime e existência de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4- A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio do boletim unificado, do laudo cadavérico e do relatório de investigação.

5- Os indícios de autoria se consubstanciam nos relatos de testemunhas presenciais, policiais responsáveis pela investigação e especialmente no depoimento da testemunha que declarou em Juízo ter recebido confissão direta do recorrente quanto à sua participação no crime, além de confirmação pelo menor infrator.

6- A dificuldade na produção de provas testemunhais diretas decorre de contexto de rivalidade entre facções criminosas locais, que geram temor na comunidade, circunstância que justifica, excepcionalmente, a admissão de testemunhos indiretos para fundamentar a pronúncia, conforme precedentes do STJ.

7- A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, afastando-se, assim, as hipóteses de impronúncia (art. 414, CPP) e de absolvição sumária (art. 415, II, CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A sentença de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade, não se exigindo juízo de certeza.

2- A existência de contexto de intimidação da comunidade, gerado por rivalidade entre facções criminosas, justifica, excepcionalmente, a admissão de testemunhos indiretos como elementos aptos a embasar a pronúncia.

3- A decisão que se apoia em elementos produzidos na investigação, corroborados por depoimentos colhidos sob contraditório judicial, atende aos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 414 e 415, II; CP, art. 121, § 2º, I e IV; ECA, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.384.494/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18/06/2024, DJe 25/06/2024; STJ, AgRg no HC nº 810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/09/2023, DJe 14/09/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.598.643/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 03/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOÃO FERNANDO PEREIRA LOPES
em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no art.
121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal; e no art. 244-B, §2º, da lei 8.069/90.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria argumentando que a pronúncia é baseada em testemunhas de "ouvir dizer", sem que haja indicação de outros elementos que corroborem tal versão.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 13576077).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOÃO FERNANDO PEREIRA LOPES
em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no art.
121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal; e no art. 244-B, §2º, da lei 8.069/90.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria argumentando que a pronúncia é baseada em testemunhas de "ouvir dizer", sem que haja indicação de outros elementos que corroborem tal versão.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 13576077).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) No dia 03 de maio de 2021, por volta das 7h, no bairro Cariacica Sede, em Cariacica/ES, os denunciados, em comunhão de desígnios entre si e com o adolescente André de Oliveira, vulgo “Dedé”, agindo de forma livre, consciente e com intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo em desfavor de Mikael Lima Siqueira, vulgo “lesado”, causando-lhe lesões que foram causa suficiente de sua morte (fls. 24/26).

Segundo consta, os denunciados e o adolescente Dedé foram até a casa da vítima para matá-la. Chegando ao local, Cleidimar pulou a janela, já João Fernando, vulgo “Pepê”, e o adolescente chegaram pelo lado de fora; ato contínuo, executaram a vítima, na cozinha de sua casa, com diversos disparos de arma de fogo.

O crime é qualificado pelo motivo torpe, já que ceifaram a vítima em razão de desavenças oriundas de disputas territoriais pelo controle do tráfico de entorpecentes ocorrida no município.

O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida pela ação dos denunciados, enquanto estava dormindo no interior de sua residência, circunstâncias que evidencia a dificuldade da vítima em oferecer resistência à ação dos agentes.

Os denunciados facilitaram a corrupção do adolescente André de Oliveira, vulgo “Dedé”, menor de 18 anos na data dos fatos, com ele praticando o homicídio de MIKAEL LIMA SIQUEIRA. (...)”

Sabe-se que
“(...) a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a materialidade delitiva resta evidenciada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo Cadavérico e pelo Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto apresenta como principal fundamento a ausência de indícios suficientes de autoria.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
“(...) serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
(AgRg no HC n. 753.368/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação do recorrente no homicídio de Mikael Lima Siqueira.

A testemunha preservada disse em Juízo que era vizinha da vítima e no dia dos fatos tomou conhecimento de que os réus na companhia do menor André foram os autores do crime, confirmando o depoimento prestado na esfera policial.

A testemunha Thiago Lima Siqueira, irmão da vítima, relatou em Juízo que morava próximo e ouviu os disparos e correu imediatamente para a casa da vítima. Disse que a vítima era usuário de drogas e andava com pessoas ligadas ao tráfico e tomou conhecimento de que o menor “Dedé” foi o autor do crime.

O menor A.D.O. confessou a prática do crime, mas negou a participação dos réus.

O policial civil Ivando Siqueira declarou em juízo que a vítima inicialmente apoiava o pessoal do Morro Novo, do qual fazem parte os réus, mas posteriormente passou a apoiar o Morro do Quiabo. Afirmou, ainda, que os réus e o menor André possuem rivalidade com o Morro do Quiabo, o que gerou desavenças, especialmente entre Mikael e o menor André, com ameaças de morte recíprocas. O policial relatou também que o menor e os réus foram os autores do crime, destacando que, dois dias antes do ocorrido, o pessoal do Morro do Quiabo matou o irmão de Cleidimar, o que provocou revolta e motivou a morte da vítima. Por fim, a testemunha afirmou que o réu João Fernando e seu irmão estão envolvidos em diversos crimes e são bastante temidos na região.

O policial civil Gilson Camargo também prestou depoimento no mesmo sentido, narrando que durante uma diligência na região, os moradores informaram que a vítima estava em sua residência quando três indivíduos chegaram ao local. Segundo o policial, Cleidimar entrou na casa, enquanto João Fernando e o menor André ficaram do lado de fora, dando cobertura. Disse que, por medo, os populares não quiseram prestar depoimento na delegacia, mas apontaram os réus como autores do crime. Sobre a motivação, a testemunha revelou que, durante as investigações, descobriram que a vítima havia trocado de facção, o que gerou uma rivalidade com os réus. Por fim, acrescentou que a vítima teria ameaçado o menor André, destacando que, dois dias antes do crime, o irmão de Cleidimar foi morto pela facção à qual a vítima pertencia.

A testemunha Wegner Vinicius afirmou em Juízo que todos no bairro sabem que o crime foi cometido pelos réus e que João Fernando lhe disse pessoalmente que mandou matar Mikael e que emprestou as armas utilizadas no crime. Disse que o menor “Dedé” também lhe afirmou que ele os réus haviam cometido o crime.

Além do relato dos policiais responsáveis pela investigação e da testemunha Wegner, que afirmou em Juízo que o réu João Fernando lhe confessou pessoalmente a prática do crime, não se pode desconsiderar a realidade fática que revela a impossibilidade de obtenção de outras provas. Conforme relato das testemunhas, o réu é pessoa perigosa, conhecida pela prática de vários crimes e temida na região, assim como os demais envolvidos, e o crime foi supostamente cometido em contexto de rivalidade no tráfico de drogas, o que intimida os moradores do local e dificulta a colheita de provas.

Inclusive, nessas situações, o STJ tem admitido o testemunho indireto para a pronúncia:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DECLARAÇÕES DE COLABORADOR PREMIADO E TESTEMUNHOS INDIRETOS. GRUPO DE EXTERMÍNIO. TEMOR DA COMUNIDADE LOCAL . DISTINGUISHING. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que concedeu habeas corpus de ofício para impronunciar os agravados, por ausência de suficientes indícios de autoria, e revogou as prisões preventivas decretadas no âmbito da ação penal.

2. A decisão monocrática considerou que a sentença de pronúncia se apoiou apenas no relato de colaborador premiado e testemunhos de ouvir dizer, sem provas claras e convincentes para corroborar a hipótese de acusação.

3. Defende o agravante que as particularidades do caso, que envolve atuação de grupo de extermínio com forte influência sobre comunidade local, justificam a realização de distinguishing, de modo a autorizar a pronúncia dos agravados com base em informações de colaborador premiado e testemunhos indiretos.

II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se, diante das especificidades do caso, é possível a pronúncia dos réus com base em testemunhos indiretos e relatos de colaborador premiado, considerando a atuação de uma organização criminosa que intimida a comunidade local e dificulta a obtenção de outras provas.

III. Razões de decidir5. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a prolação de sentença de pronúncia pressupõe, quanto à autoria, existência de provas claras e convincentes (clear and convincing evidence), capazes de corroborar, com elevada probabilidade, a hipótese acusatória, pelo que, em regra, não são suficientes os testemunhos indiretos.

6. No caso há relevante distinção a justificar a adaptação da jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que existem concretas circunstâncias fáticas indicando que os crimes em apuração foram praticados por organização criminosa temida pela comunidade local, que atua em atividade típica de grupo de extermínio, e que tem buscado interferir em apurações de forma a assegurar a impunidade de seus integrantes.

7. Segundo precedente da 6ª Turma: "Apesar da jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo, excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade, merece distinguishing, pois extrai-se dos autos que a comunidade tem pavor dos denunciados, tendo em vista que eles constituem um grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial. " (AgRg no HC n. 810.692/RJ, relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe: 14/9/2023).

8. Hipótese em que, a despeito da dificuldade de obtenção de provas, por envolver grupo de extermínio com forte influência sobre a comunidade local, foram os réus pronunciados com base em indícios de autoria que demonstram a idoneidade da tese acusatória, cabendo destacar a minuciosa declaração ofertada por colaborador premiado (ouvido extrajudicialmente e em juízo), declarações extrajudiciais do próprio filho de um dos réus e testemunhos indiretos sobre a motivação dos homicídios e atuação da organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese9. Provimento do agravo regimental do Ministério Público, para restabelecer a sentença de pronúncia e prisões preventivas nela amparadas.

Tese de julgamento: "Particularidades do contexto fático, indicando que o crime de homicídio foi praticado por organização criminosa que atua em atividade típica de grupo de extermínio, provocando relevante temor na comunidade local, justifica o distinguishing em relação à jurisprudência consolidada da Corte, de modo a autorizar a pronúncia dos réus com apoio em testemunhos indiretos".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CPC, art. 489, § 1º, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/09/2023, DJe 14/09/2023; STJ, AgRg no AREsp 1847375/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 16/06/2021.

(AgRg no AREsp n. 2.598.643/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.)

No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.